Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO VIA WHATSAPP. EMISSÃO FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE CAUTELA. FALHA DE SEGURANÇA OU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEL.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano material e moral.
2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva, inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira caso comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou quando constatada a culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. In casu, o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de empréstimo. Informou seus dados pessoais e contratuais, utilizou canal de comunicação não oficial e deixou de verificar a autenticidade da proposta ofertada, que apresentava diversos elementos indicativos de fraude. Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há como se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira, por ausência de nexo de causalidade entre a sua atividade e o dano/prejuízo sofrido.
5. Não houve falha de segurança ou na prestação do serviço, porquanto a instituição financeira, além de não ter participado da negociação que gerou a emissão fraudulenta do boleto, demonstrou, no caso concreto, a adoção de providências para informar os clientes acerca de fraudes dessa natureza.
6. Para a configuração do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, é exigida a comprovação de conduta antijurídica e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória.
7. Recurso conhecido e desprovido.